Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS DO PROCESSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ACERVO PROBATÓRIO EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.DECISÃO MANTIDA

1. Para fins de concessão da gratuidade da Justiça, é relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural.

2. Emergindo do acervo probatório a ausência de verossimilhança da alegação de hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da gratuidade da Justiça, especialmente à vista do baixo valor das custas processuais praticadas no âmbito deste Tribunal.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.